Tribunal: TJDFT
Processo: 0717803-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEI LOCAL No 514/1993. NOTIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se a inscrição das dívidas referentes aos contratos no 660322348 e no 412814337 no banco de dados das instituições de proteção ao crédito em nome do autor deve ser desconstituída por ausência de notificação prévia.
2. As mantenedoras do serviço de proteção ao crédito têm a obrigação de comunicar os respectivos devedores a respeito da solicitação de anotação feita pelo credor (art. 43, § 2o, do CDC) antes da efetiva inclusão do nome da pessoa física ou jurídica indicada em seu banco de dados.
3. Além da notificação prevista no Código de Defesa do Consumidor, o art. 3o da Lei local no 514/1993 exige que que a própria credora notifique o devedor a respeito da aludida inscrição.
4. No caso em análise não houve a devida notificação prévia, pela credora, sendo inválida a anotação da dívida promovida em nome do autor referente aos contratos indicados na petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido.